Tribunal: TJDFT
Processo: 0727744-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Apelação cível. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Ausência de prova de aplicação de taxa de juros superior à contratada. Legalidade da cobrança de tarifa de cadastro (STJ 566). Comprovada a efetiva prestação do serviço, é legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato.